Tribunal: STF
Processo: ARE 1329523
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. EFICÁCIA PRECLUSWA DA COISA JULGADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 630.501/RS, na forma do art. 543-B do CPC de 1973 (artigo 1.039 do CPC/2015), assentou entendimento no sentido da possibilidade de acolhimento da tese do direito adquirido ao melhor beneficio, assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data, caso tivessem requerido o beneficio anteriormente, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros desde o desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, observada a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. 



    2. No presente caso, todavia, a concessão decorreu de ação judicial, que determinou expressamente a "imediata implantação da aposentadoria por tempo de serviço, com data de início - DIB 31/O 7/1997". Desse modo, a revisão objeto dos presentes autos importa rediscussão da relação jurídico -material solucionada em demanda anterior. O art. 508 do CPC/2015 trata da eficácia preclusiva da coisa julgada, dispondo que "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". Assim, todas as questões que poderiam ser suscitadas encontram-se impedidas de serem discutidas, diante do óbice da coisa julgada antecedente. Precedente. 



    3. Apelação da parte autora desprovida.” (e-doc. 2, p. 32).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Alega ter sido contrariado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 630.501/RS. Assevera ter direito à revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante retroação da DIB, a fim de alcançar benefício mais vantajoso. (e-doc. 2, p. 89 a 94).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação, consignando a existência de coisa julgada. Confiram os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No presente caso, todavia, o apelante omitiu fato relevante em sua petição inicial, qual seja, que a concessão de benefício previdenciário decorreu de ação judicial (processo n. 2005.03.99.041054-3), que determinou expressamente a “imediata implantação da aposentadoria por tempo de serviço, com data de início DIB 31/07/1997” (fl. 101), ou seja, nos precisos termos em que a aposentadoria havia sido requerida (fl.82). Outrossim, também a fixação do valor da renda mensal inicial do benefício deu-se judicialmente, na fase de execução da sentença, após regular contraditório (fls. 106/131), sendo assim inaplicáveis ao caso os dispositivos legais e precedentes judiciais trazidos à baila, uma vez que tratam do cálculo da renda mensal inicial do benefício pelo INSS na via administrativa.



    Como se vê, o pedido de revisão formulado nos presentes autos importaria rediscussão de relação jurídico-material já solucionada em demanda anterior.” (e-doc. 2, p. 30; grifos nossos).



    4. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo, aludindo ao direito à revisão do benefício previdenciário, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado, qual seja, a existência de coisa julgada. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.o.



    5. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos)



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerada a ausência de fixação de honorários pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator